Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESACATO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDUTA TÍPICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Mantém-se a condenação pela prática das infrações penais previstas no artigo 331, do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que demonstraram que, no dia e local dos fatos, o acusado desacatou funcionária pública no exercício da função e em razão dela, bem como praticou vias de fato contra sua genitora, ao empurrá-la. A caracterização do desacato prescinde da demonstração de dolo específico ou qualquer estado anímico por parte do agressor, inclusive momento de raiva ou exaltação, bastando para a consumação delitiva que seja ofendido o agente público no exercício da função pública ou em razão dela, em um contexto de menosprezo e desprestígio. A contravenção penal de vias de fato dispensa a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, bastando que a violência empregada contra a pessoa caracterize um perigo menor, tais como empurrões, puxões de cabelo, rasgar as roupas e tapas. Em infrações penais cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço.